Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PÓSTUMO. OUTRO VÍNCULO. ALEGAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA. NULIDADE.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância.
2. A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes em regar impede o reconhecimento de novo vínculo com outra pessoa referente ao mesmo período conforme entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral n. 529 do Supremo Tribunal Federal.
3. A citação de alegada companheira do falecido na qualidade de litisconsorte passiva necessária é obrigatória na ação de reconhecimento póstumo de união estável no caso em que os supostos relacionamentos teriam ocorrido em período parcialmente coincidente.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.